Tribunal: TJDFT
Processo: 0727951-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO DA QUOTA. RECUSA À EMISSÃO DA CARTA DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO ANTERIOR À ADESÃO AO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. CABIMENTO. RESSARCIMENTO INTEGRAL E IMEDIATO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 312 DO STJ.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao ressarcimento integral dos valores pagos pela autora relativos às prestações de quota de consórcio. Sustenta que “a restrição cadastral não impede de realizar qualquer tipo de consórcios, pois não há qualquer impedimento legal para isso, mas no momento da contemplação é necessário que o consorciado dê garantias complementares que comprovem a condição de adimplência em geral, mesmo se estiver com o pagamento das parcelas em dia junto ao grupo. 13. Nesse sentido, importante ressaltar que a parte autora estava ciente a todo momento de que a inexistência de restrições cadastrais era condição para a contemplação de carta, tendo assinado a próprio punho o termo de ciência e concordância.” Afirma ainda que, por se tratar de desistência de consórcio, os valores devem ser ressarcidos por ocasião da contemplação ou do encerramento do grupo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. No caso dos autos, a autora recorrida aderiu a grupo de consórcio administrado pela ré recorrente. Não houve qualquer óbice à aquisição da quota, mesmo estando a ré ciente de que a autora possuía uma restrição creditícia antiga, datada de 2004. Por ocasião da contemplação, foi negada a emissão da carta de crédito justamente em função da citada restrição, o que não se pode admitir.
V. Cumpre ressaltar, por oportuno, que o princípio que rege as relações entre as partes é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas.
VI. Ao aderir ao grupo de consórcio, é criada no aderente a legítima expectativa de que, até aquele momento, reúne todos os requisitos para a emissão da carta de crédito por ocasião da contemplação. É bem verdade que a administradora do grupo pode e deve fazer uma análise de crédito do consorciado para a emissão da carta, sob pena de prejuízos incalculáveis ao grupo consorciado. Não obstante, a análise deve ser prévia à adesão, sob pena de ofensa ao princípio da confiança e quebra da legítima expectativa depositada na consecução do contrato.
VII. Mostra-se ilegítima, portanto, a recusa de emissão da carta de crédito sob o argumento de restrição de crédito já existente por ocasião da adesão ao grupo do consórcio, o que autoriza o desfazimento do contrato e o ressarcimento integral dos valores pagos pelo consorciado. Por não se tratar de mera desistência por parte do aderente, não há que se falar em aplicação do disposto na Súmula 312 do STJ, ou seja, o ressarcimento deve ser integral e imediato.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.